Tribunal: TJBA
Processo: 8019551-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019551-06.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALISSON DA COSTA RODRIGUES DA SILVA Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s):RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DAS PARTES, EM FACE DO ACÓRDÃO PROFERIDO, QUE AFASTOU O PLEITO INDENIZATÓRIO E DETERMINOU A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DO CADASTRO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITODO (SCR), EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NA AÇÃO ORIGINÁRIA, POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ERRO MATERIAL NA BASE DE CÁLCULO. MODIFICAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO. AMBOS OS EMBARGOS CONHECIDOS, COM A REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E O ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DO AUTOR, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, FIXANDO-SE OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por ALISSON DA COSTA RODRIGUES DA SILVA e por ITAÚ UNIBANCO S.A., em face do Acórdão proferido, que deu parcial provimento à Apelação interposta em Ação de Obrigação de Fazer, cumulada com Indenização por Danos Morais, para determinar à Instituição Financeira que excluísse os dados do autor do Sistema de Informações de Crédito (SCR), no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária, afastando-se o pedido de indenização por danos morais e invertendo o ônus sucumbencial. 2. O autor sustenta a existência de erro material na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo a majoração do percentual, de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento). 3. A instituição financeira, por sua vez, alega omissões quanto à anuência contratual do consumidor para envio de dados ao SCR, à natureza jurídica do sistema e à impossibilidade material de exclusão do histórico de registros. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão incorreu em erro material, ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais sobre o “valor da condenação”, inexistente no caso concreto, e se é cabível sua correção com efeitos modificativos; (ii) estabelecer se o julgado apresentou omissões quanto à natureza do SCR, à alegada autorização contratual e à possibilidade de exclusão do registro, aptas a justificar a integração do Acórdão. III. Razões de decidir 5. Conhecem-se ambos os Embargos de Declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade. 6. Reconhece-se o erro material na fixação dos honorários sucumbenciais sobre o “valor da condenação”, pois o Acórdão afastou o pedido de indenização por danos morais e não houve condenação pecuniária, tornando inexistente a base de cálculo adotada. 7. Aplica-se a regra do artigo 85, § 2º, do CPC, segundo a qual, inexistindo valor da condenação e sendo o proveito econômico de difícil mensuração, os honorários devem incidir sobre o valor atualizado da causa. 8. Mantém-se o percentual de 15% (quinze por cento) fixado no Acórdão, pois sua alteração implicaria rediscussão de mérito, vedada em sede de Embargos de Declaração, além de ser incabível a majoração em caso de provimento parcial do recurso, conforme Tema 1059 do STJ. 9. Afasta-se a alegação de omissão quanto à natureza do SCR, pois o Acórdão analisou expressamente sua função restritiva de crédito e reconheceu a incidência do dever de notificação prévia, previsto no artigo 43, § 2º, do CDC. 10. Considera-se que a autorização contratual genérica para envio de dados ao SCR, não afasta o dever legal de notificação específica acerca da inscrição negativa. 11. Rejeita-se a alegação de impossibilidade de exclusão do registro, pois a instituição financeira, na condição de alimentadora do sistema, possui responsabilidade e meios para promover a baixa ou retificação das informações inseridas. 12. Conclui-se que os Embargos opostos pela Instituição Financeira visam à rediscussão do mérito já apreciado, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. IV. Dispositivo e tese 13. Embargos de Declaração de ALISSON DA COSTA RODRIGUES DA SILVA conhecidos e parcialmente providos, com efeitos modificativos, para corrigir erro material quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, e Embargos de Declaração de ITAÚ UNIBANCO S.A. conhecidos e rejeitados, mantendo-se, no mais, o Acórdão Embargado, com modificação parcial, exclusivamente, quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Tese de julgamento: 1. Inexistindo condenação pecuniária e sendo o proveito econômico inestimável, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. 2. A autorização contratual genérica para envio de dados ao SCR não afasta o dever de notificação prévia específica previsto no art. 43, § 2º, do CDC. 3. A instituição financeira que insere informações no SCR responde pela exclusão ou retificação do registro declarado irregular judicialmente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º; CDC, art. 43, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1059. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019551-06.2023.8.05.0001, em que figuram como Embargantes ALISSON DA COSTA RODRIGUES DA SILVA e ITAU UNIBANCO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR os Embargos de Declaração opostos pelo ITAU UNIBANCO S.A. e ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos por ALISSON DA COSTA RODRIGUES DA SILVA, estes com efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JR03